Tribunal: TJDFT
Processo: 0712987-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712987-34.2023.8.07.0007 RECORRENTE: MAIKO PIOLA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO PARCIAL DO NÚMERO DE SÉRIE POR ABRASÃO. LAUDO PERICIAL. AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES. TEORIA DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÕES PENAIS RECENTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE MULTIRREINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A desclassificação do crime previsto no art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/03 para o delito do art. 14 da mesma Lei, mostra-se inviável, uma vez que o Laudo de Perícia Criminal foi categórico em concluir que o número de série da arma de fogo apreendida, em poder do réu, foi parcialmente suprimido por abrasão. 2. A aplicação da teoria do direito ao esquecimento está vinculada a conveniência do julgador, em sua aplicação ao caso concreto. 2.1. In casu, as recentes condenações do recorrente impedem o afastamento da avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes com base na referida teoria. Precedentes. 3. A jurisprudência do col. STJ já manifestou entendimento de que é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, desde que o réu não seja multirreincidente (tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo no 585). Dessa forma, apresentando-se a hipótese de multirreincidência, a agravante da reincidência deve preponderar em face da atenuante da confissão espontânea. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição por ausência de provas para a sua condenação; b) artigos 14 e 16, ambos da Lei 10.826/2003, asseverando que a sua conduta deve ser desclassificada, porque a arma de fogo apreendida em seu poder seria de uso permitido; e c) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, asseverando que a circunstância atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência. Assevera que a pena-base deve ser reavaliada, sobretudo quanto à circunstância judicial dos antecedentes, com base na teoria do direito ao esquecimento. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais tidos por malferidos. II - O recurso é tempestivo as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. Com relação à suposta violação ao artigo 65, inciso III, alínea "d", do CP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.947.845/SP (tema 585), concluiu que “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.” Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O apelo especial não merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, do CPP, bem como 14 e 16, ambos da Lei 10.826/2003, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na tese de que a pena-base deve reavaliada. Isso porque “A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a falta de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e paradigma - tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c". Inteligência do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt no AREsp 2.348.162/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe 6/9/2023.) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027